Tribunal: STF
Processo: ARE 1279793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SSERVIDORA MUNICIPAL QUE SE APOSENTOU POR TEMO DE CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA GERAL (INSS) E FOI EXONERADA. ATO CORRETO. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DE SERVIDOR NO CARGO. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SE APOSENTAR COMO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    "[...] 'No âmbito privado, a aposentadoria espontânea do empregado não implica na extinção do contrato de trabalho (RE 463.629-8-RS, Min. Ellen Gracie), o que, entretanto, não se dá na área pública onde 'a aposentadoria voluntária produz a imediata cessação do contrato de trabalho, de forma que, se o servidor público quiser permanecer no mesmo, ou ir para outro cargo, terá de fazer um concurso, de acordo com o art. 37, II, da CF/1988' (STJ, Min. Anselmo Santiago)' (AC n. 0001916-92.2012.8.24.0135, de Navegantes, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 4-12-2018)" (TJSC, Apelação Cível n. 0300690-92.2017.8.24.0073, de Timbó, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 23-04-2019).
    Se o servidor não preencheu um dos requisitos para aposentadoria voluntária como servidor público efetivo (tempo de contribuição, idade e outros), naõ faz jus à referida complementação da aposentadoria."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 41/2003 e art.(s) 37, inciso XV, § 10, e 40, caput, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Também não vejo razão quando a autora/apelante sustenta fazer jus à complementação de sua aposentadoria.
    (...)
    Assim é que, se a autora não comprovou que, à época da aposentadoria por tempo de contribuição que lhe foi concedida pelo INSS, também satisfazia todos os requisitos para uma aposentadoria por tempo de contribuição integral ou proporcional como servidor público efetivo, não lhe é devida nenhuma complementação, pelo Município, aos provento que recebe do INSS.
    Ademais, somente a título de registro, a complementação da aposentadoria para servidor público inativo após a Emenda Constitucional 41/2003 necessita de lei específica e do cumprimento de certas condições, conforme decidido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal no Incidente de Resolução de Demands Repetitivas n. 0001986-53.2013.8.24.0013/50001, pelo qual se fixou a seguinte tese sobr o Tema 14: 'o servidor público aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, ressalvada a hipótese de ter adquirido o direito à aposentaçaõ antes da vigência da respectiva emenda, somente tem direito à complementação dos proventos de aposentadoria mediante a existência de legislação local específica, respeitado o princípio da legalidade, o caráter contributivo e o equilíbrio autuarial e financeiro previdenciário' (TJSC, Grupo de Câmaras de Direito Público, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Rel. Designado Des. Odson Cardoso Filho, julgado em 26/06/2019).
    O Município de Xaxim mandou aplicar o regime geral da previdência aos seus servidores, naõ constituindo fundo próprio, pois adotou o regime de contribuições e regras atinentes ao regime previdenciários geral disponibilizado pelo Insituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
    (...)
    Na espécie, conforme visto, o Município optou por adotar o regime geral de previdência social para seus servidores, mas não constitui, por lei, um fundo visando à complementação de aposentadoria, o que inviabiliza a procedência do pedido da parte autora.
    O fato de o Estatuto dos Servidores Públicos de Xaxim (Lei n. 1.729/97), invocado pela autora na petição inicial, para pleitear a complementação aposentatória, ter estabelecido parâmetros de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria, não autoriza a concluir pela existência de lei que autorize essa complementação, em primeiro lugar, porque essa legislação se encontra desatualizada em relação aos parâmetros determinados pelas Emendas Constitucionais n. 20/98, 41/2003 e 47/2005; e, em segundo lugar, porque no dispositivo citado (art. 241), não consta nenhuma regra acerca de complementação de aposentadoria, pois tal artigo se refere aos parâmetros para a aposentadoria do servidor estável ou efetivo do Município. 
    Não foi trazida aos autos nenhuma lei municipal que autorize a complementação da aposentadoria concedida pelo regime geral de previdência social para os servidores do Município de Xaxim."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.302.501 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1150), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Mérito julgado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente